Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. Diante de eventual empecilho ao conhecimento do recurso, na forma dos artigos 10o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi facultado à apelante manifestar-se sobre a tempestividade do recurso. A recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID 34721402). É o relatório. Decido. Observados os requisitos de admissibilidade, não conheço o recurso porque intempestivo. Conforme certidão de ID 34134209, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 03/02/2022, quinta-feira. Considera-se publicada no dia 04/02/2022. Assim, a contagem de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação expirou em 25/02/2022. O apelo somente foi interposto em 06/03/2022 (ID 34134211). Apesar da assinatura eletrônica do recurso ter se dado em 22/02/2022, a apelação somente foi juntada aos autos em 06/03/2022. Em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema entre os dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Cumpre ressaltar que houve paralisação do sistema para implantar nova versão do banco de dados, mas a interrupção se deu logo após o vencimento do prazo recursal, não interferindo no recurso da apelante. Confira-se: “Nos dias 26/02/2022, 27/02/2022, 28/02/2022, 01/03/2022 e 02/03/2022 haverá paralisação do sistema PJe, para implantar a nova versão do banco de dados PostGreeSQL. O retorno está previsto para às 00h00 horas de quinta (03/03/2022), podendo ocorrer antecipadamente.” “Para auxiliar os magistrados e servidores durante a indisponibilidade no PJe prevista para os dias 26/02, 27/02, 28/02, 01/03 e 02/03/2022, será disponibilizado o ambiente do PJeOFFLine possibilitando a distribuição de um novo processo e a consulta processual dos autos digitais do PJe com os dados atualizados até o dia 25/02/2022.” “Conforme disposição expressa do art. 10, §2o, da Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução N. 185/CNJ e pelo art. 9, da Portaria Conjunta TJDFT N. 41/2015, em virtude de problemas técnicos, ficam automaticamente prorrogados os prazos vencidos no dia 04/02/2022 para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.” Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCIDENTE. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PERITO. DESPESA FEITA NO INTERESSE DO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de apelação adesiva intempestiva. 2. É atribuição do Relator designado aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão) de admissibilidade, bem como a regularidade da representação das partes. Constatada sua intempestividade, o recurso não pode ser conhecido. 3. Hipótese de ressarcimento do valor referente aos honorários contratuais à inventariante. 4. A inventariante não pode ser coercida a suportar as despesas relativas aos interesses de todos os herdeiros, pois a prestação de contas é obrigação intrínseca do inventariante e inerente à administração dos bens do espólio 5. Apelação adesiva não conhecida. 6. Apelação interposta pela inventariante conhecida e provida. (Acórdão 1387763, 00066240320178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. RESOLUÇÕES N° 313 E N° 314 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA N° 50 DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. O registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. 3. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356145, 07268991320198070016, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008